Tribunal: TCU
Processo: 025.635/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72024, modalidade Pregão e Uasg 980309 (Objeto: Eventual Aquisição de Medicamentos da Farmácia Básica, Material Médico Hospitalar, MaterialOdontológico e Medicamentos Controlados, para atender a Demanda Operacional das Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Mucajaí-RR.)

Inteiro teor:
Acórdão 4110/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 7/2024, promovido pelo Município de Mucajaí/RR, que teve por objeto a aquisição de medicamentos da farmácia básica, material médico hospitalar, material odontológico e medicamentos controlados, para atender a demanda operacional das unidades básicas de saúde, no valor estimado de R$ 6.197.419,69. Considerando que a Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR informou não ter havido repasse de recursos federais para execução do Pregão Presencial 7/2024 (peça 32) e que a minuta de contrato expressamente previu a utilização de recursos próprios do município (peça 4); considerando que o processo administrativo que originou o certame foi anulado pela nova gestão municipal, conforme informações prestadas pela Procuradoria-Geral do Município (peça 36) e ratificadas pelo próprio município (peça 32); considerando, assim, não estarem presentes os pressupostos de admissibilidade dispostos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, porquanto ausente matéria de competência desta Corte, diante da ausência de utilização de recursos federais; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 234, 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", da mesma norma, em: a) não conhecer da representação; b) encaminhar cópia das peças 1-36 e desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a ação de controle que entender cabível; c) informar o teor desta deliberação ao Município de Mucajaí/RR e ao representante; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 025.635/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Flavio Henrique da Silva (1717/OAB-RR), representando Santa Monica Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltda; Adi Muniz Gomes Junior (1664/OAB-RR), Sergio Cordeiro Santiago (725/OAB-RR) e outros, representando Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.